Tribunal: TJSP
Processo: 7003424-76.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000119163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7003424-76.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
VERA LUCIA DE AMORIN DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso interposto pela
Defesa para o fim de anular-se a decisão agravada de 4 de setembro de 2019 que regrediu
Vera Lúcia de Amorin de Souza ao regime fechado, determinando o imediato retorno da
recorrente ao regime semiaberto, salvo se por outro motivo justificado ou por outro título
judicial dever ela permanecer no regime fechado, posto que não deverá ser regredida em
definitivo senão com sua prévia oitiva judicial e após a oitiva de ambas as partes. Por
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7003424-76.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 11966 2/6
Agravo em Execução Penal no 7003424-76.2019.8.26.0482
Comarca e Vara: Foro de Presidente Prudente 2a Vara das Execuções Criminais
Agravante: Vera Lúcia de Amorin de Souza
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Execução no 1.196.492
Voto no 11966
Agravo em execução. Regressão de regime prisional. Falta grave.
Oitiva judicial. Nulidade. Sob pena de nulidade, a regressão de
regime prisional decorrente da prática de falta disciplinar de
natureza grave há de ser precedida da oitiva judicial da pessoa
faltosa.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por Vera Lúcia de
Amorin de Souza em face de decisão proferida pelo juízo de origem
que reconheceu e homologou falta disciplinar de natureza grave
ocorrida em 18 de maio de 2019, declarando a perda de um terço
(1/3) dos dias eventualmente remidos, bem como a regrediu ao
regime prisional fechado (fls. 93).
Em suas razões, a agravante pleiteia preliminarmente a
nulidade da decisão, ante a ausência de fundamentação. No mérito,
postula a absolvição ante a fragilidade probatória. Sucessivamente,
requer a desclassificação da falta grave para falta média, ao
argumento de que não contribuiu, de qualquer maneira, à subversão
da ordem e disciplina internas ou, caso contrário, postula a perda de
somente 1 dia remido ou a remir (fls. 96-102).
Devidamente recebido e processado o recurso, mantida a
decisão recorrida (fls. 113), o Ministério Público manifestou-se pelo
não provimento do recurso (fls. 104-111). Já a Procuradoria Geral de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7003424-76.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 11966 3/6
Justiça manifestou-se, preliminarmente, pela anulação da decisão
ante a ausência de oitiva judicial da agravante. No mérito, pelo não
provimento do recurso (fls. 117-126).
É o relatório.
Preliminarmente, constata-se de pronto a nulidade da decisão
combatida, como bem apontado pelo ilustre Procurador de Justiça
preopinante.
De fato, posto que dispôs a regressão de regime prisional, a
decisão do Juízo de origem deve ser anulada por não ter observado o
procedimento legal correspondente.
Dispõe o artigo 118, parágrafo 2o da Lei de Execução Penal que
o condenado deve ser ouvido previamente à decisão de regressão.
Ora, ouvido por quem? Obviamente, deve ser ouvido por quem é
competente para regredi-lo, ou seja, pelo juiz da execução penal
(LEP, artigo 66, inciso III, alínea “b”, última hipótese).
Trata-se de atribuição inerente à ideia de jurisdicionalização da
própria execução e o juiz, é claro, não pode desincumbir-se desse
poder-dever sob o argumento de que o sentenciado já foi ouvido em
sede administrativa. Tanto não pode que a oitiva administrativa é
efetuada em ambiente normativo substancialmente diverso, ou seja,
para o fim específico de aplicar ou não as sanções administrativas
correspondentes à falta disciplinar (LEP, artigo 59). Já a oitiva do
artigo 118, parágrafo 2o da LEP tem, no sistema normativo, uma
função absolutamente distinta, qual seja aquela de subsidiar a
decisão de regressão ou de manutenção do regime prisional mais
adiantado em que o faltoso se encontra quando da prática da infração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7003424-76.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 11966 4/6
disciplinar (mesmo porque, advirta-se, a regressão não é automática,
nem necessária, nem aritmética consequência da infração, ainda que
esta tenha sido de natureza grave).
Perceba-se, inclusive, que a regressão, porventura decretada
quando do cometimento de falta disciplinar ou nas demais hipóteses
desse parágrafo 2o do artigo 118, não é de modo algum uma sanção
a mais, dentre outras. Em se tratando de falta disciplinar, as sanções
são aquelas cumpridas no âmbito prisional, na regência do artigo 53
da LEP. A regressão, em todas essas hipóteses do parágrafo 2o do
artigo 118 da LEP, não é sanção, mas simples reajuste da pena por
decorrência própria da ideia de progressividade que, aqui, se
considera em sua dimensão negativa. Em outras palavras, ela
acontece por força da individualização, posto que a notícia disciplinar,
nesse caso, pode estar sinalizando um desajuste do condenado ao
regime mais ameno e, portanto, eventualmente será necessário trazê-
lo ao regime mais severo, e, porventura, mais compatível com suas
condições pessoais, eis que no momento concretamente frustrada a
experiência da progressividade positiva.
Veja-se, então, o quão importante é a audiência de oitiva judicial
do condenado, inclusive para que esse juiz da execução, com sua
experiência jurisdicional, possa pessoalmente aquilatar, com o
máximo cuidado, se aquela falta disciplinar foi mero percalço
administrativo, ou, diversamente, se realmente indicou uma inaptidão
ao regime mais brando que, nesse caso, não deverá, ao menos por
ora, subsistir. Veja-se, também, que o inciso II do artigo 118 não tem
essa audiência e, aí sim, a regressão impõe-se automaticamente
porque, nesse caso, ela já tem outra natureza jurídica (unificação, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7003424-76.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 11966 5/6
mais individualização).
Logo, nada substitui o dia na corte que assiste ao sentenciado
que, tendo cometido uma falta disciplinar, estando em regime
semiaberto, ou aberto, nem que seja por alguns minutos terá acesso
ao juiz da execução penal para, diretamente, explicar-se e reclamar
sua manutenção no regime mais ameno. E nada substitui, por outro
lado, o poder-dever do juiz da execução penal de ouvir diretamente o
condenado
e
avaliar,
cuidadosamente
―
leia-se:
individualizadamente ― se é, ou se não é, o caso de autêntico
desajuste do condenado com o regime menos gravoso em que está
inserido. Inadmissível, em suma, outra via que não a oitiva judicial
direta (SILVA, Haroldo Caetano da. Manual da execução penal. 1a ed.
Campinas: Bookseller, 2001, p. 171). Nesse sentido, aliás, vem sendo
o posicionamento reiterado, zeloso e sempre unânime das duas
turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça (6a T
HC
283.901/SP Rel. Maria Thereza de Assis Moura j. 16.10.2014; 5a T
AgRg no HC 208.334/SP Rel. Jorge Mussi j. 20.06.2013; 6a T
HC 184.988/RJ Rel. Maria Thereza de Assis Moura j. 05.02.2013;
5a T HC 253.702/PE Rel. Laurita Vaz j. 06.11.2012). Também no
Supremo Tribunal Federal a matéria tem merecido igual cuidado (2a T
RHC 116.190/DF Rel. Carmén Lúcia j. 07.05.2013 v. u.).
Não tendo sido procedida à oitiva judicial da agravante, cabe
então anular-se a decisão de regressão, procedendo-se à oitiva
judicial aqui determinada, após o que, obviamente ouvidos o
Ministério Público e a Defesa, caberá ao Juízo da execução deliberar
se é ou não o caso de regressão de regime para exata
individualização da pena, em vista da falta disciplinar aqui noticiada e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7003424-76.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 11966 6/6
dos argumentos apresentados pelo faltoso.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso interposto
pela Defesa para o fim de anular-se a decisão agravada de 4 de
setembro de 2019 que regrediu Vera Lúcia de Amorin de Souza ao
regime fechado, determinando o imediato retorno da recorrente ao
regime semiaberto, salvo se por outro motivo justificado ou por outro
título judicial dever ela permanecer no regime fechado, posto que não
deverá ser regredida em definitivo senão com sua prévia oitiva judicial
e após a oitiva de ambas as partes.
Mazina Martins
Relator